Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725190-88.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENS WILSON GIACOMINI AGRAVADO: EDSON FREIRE RIBEIRO DECISÃO RUBENS WILSON GIACOMINI, terceiro interessado em causa própria, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança) requerido pelo CONDOMÍNIO JARDIM BOTÂNICO VI contra EDSON FREIRE RIBEIRO, na qual foi indeferido o pedido de alteração do edital de leilão quanto às seguintes disposições: “[...] DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e OUTRAS: Os débitos anteriores ao leilão de natureza (Taxas propter rem Condominiais), assim como os débitos de natureza tributária (IPTU/TLP) ficarão a cargo do arrematante. RESSALVA: EVENTUAIS ÔNUS E GRAVAMES QUE INCIDIREM SOBRE O BEM EM QUESTÃO, INCLUSIVE DE ORDEM TRIBUTÁRIA, CORRERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. [...].” (id. 12666340, pág. 3). O agravante postulou a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido (id. 12742027), e, ao final, o provimento do recurso para corrigir os termos do edital e aplicar o disposto no §1o do art. 908 do CPC. Ocorre que, conforme se verifica da petição e das certidões acostadas pelo Leiloeiro Público Oficial nos autos originários (id’s. 48353271, 48353282 e 48353316), as hastas públicas relativas ao edital em questão foram negativas. E, intimadas as partes a se manifestarem, o Condomínio-exequente requereu, “diante da frustação do leilão judicial eletrônico realizado nos dias 21/10/2019 e 24/10/2019 e do desinteresse do Requerido em adjudicar o imóvel situado no Condomínio Jardim Botânico VI, Conjunto “C”, Casa 02, Brasília-DF, CEP 71.680-369, [...] pela realização de novo leilão judicial na modalidade eletrônica, com fulcro no artigo 881 do Código de Processo Civil, de maneira que conste no novo edital a ser publicado que o arrematante ficará responsável apenas pelo pagamento das taxas condominiais que vencerem a partir da data da arrematação” (id. 49249613, autos originários, grifo nosso). Diante do presente contexto, evidencia-se que a controvérsia deduzida neste recurso foi mais uma vez submetida ao MM. Juiz, que poderá manter ou não as determinações precedentes quanto ao conteúdo do edital, oportunidade em que as partes poderão, se o caso, recorrer da respectiva decisão. Em consequência, é inequívoca a perda do objeto no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora